Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA NÃO JUSTIFICADA. preclusão TEMPORAL consumada. escritos não conhecidos. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Inadmissível o conhecimento de documentos juntados em fase recursal quando não caracterizada situação excepcionadora da regra posta no art. 434 do CPC, segundo o qual “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.” Desse modo, deixam de ser submetidos a exame os escritos juntados com as contrarrazões de apelação porque não atendido o comando expresso no art. 435 do CPC, que admite, mediante justificação, a juntada extemporânea de documentos somente para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, ou ainda quando a anterior apresentação dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis.
2. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que a empresa seguradora, na posição de sub-rogada, reclama judicialmente, em desfavor de terceiro que afirma ter dado causa ao sinistro, direito a ser ressarcida pelo valor comprovadamente pago ao segurado consumidor. Art. 786 do CC e da Súmula 188/STJ.
3. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa.
4. Não tem caráter conclusivo o parecer técnico trazido aos autos pela seguradora porque incapaz de pôr fim à discussão quanto à responsabilidade da companhia de eletricidade pelos danos elétricos verificados em equipamentos da unidade consumidora, uma vez que o laudo em que materializada a investigação feita pelo expert contratado pela empresa de seguros apenas identifica a ocorrência de dano elétrico em placa de comando do elevador, mas nada diz quanto ao que teria levado às constatadas falhas de fonte e no circuito serial de comunicação.
5. Sendo certo que não apenas eventual perturbação na rede de distribuição de energia elétrica para o endereço do segurado poderia ter dado causa ao sinistro, mas também variações/oscilações ocorridas por falhas em instalação interna da unidade consumidora, até mesmo por fatores externos, imperativo que o laudo indicasse a adequação, ou não, de bens e instalações elétricas internas de utilização da energia elétrica de propriedade e responsabilidade do segurado aos padrões técnicos exigidos.
6. Deficiente a prova técnica apresentada pela autora, inviável se afigura afastar a presunção de veracidade que ampara os dados coletados pelos sistemas computacionais que monitoram e registram intervenções, manutenções e distúrbios em linhas, subestações e redes de distribuição de energia da CEB. Resulta daí inexistir prova afirmativa da alegada existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico indenizado pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelada. Ônus probatório não atendido pela empresa seguradora de provar o fato constitutivo do direito de que se afirma titular (art. 373, I, CPC).
7. Conquanto sob o domínio das leis consumeristas a hipótese em exame, não tem cabimento para o caso concreto a pretendida inversão do ônus probatório (art. 6o, VIII, do CDC), porque, não sendo benefício automático a ser conferido ao consumidor, exige demonstração de verossimilhança das alegações por ele aduzidas ou que esteja em condição de vulnerabilidade por hipossuficiência fática, econômica e técnica, em relação ao prestador do serviço. Facilitação de defesa que não se mostra necessária a empresa de grande porte no ramo de seguro privado.
8. Não está obrigado o consumidor a proceder administrativamente, segundo disciplina posta na Resolução 414/2010 da ANEEL, para postular ressarcimento de prejuízos que alega ter sofrido por má prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Entrementes, indubitável que, em não o fazendo, retira à concessionária a possibilidade de realizar exame técnico para avaliação dos danos e identificação das causas. No caso concreto, a opção feita pela empresa seguradora de proceder a exame superficial dos fatos, uma vez que apenas verificada a ocorrência do sinistro, mas não investigados os fatos que a ele deram origem; de autorizar o conserto dos equipamentos, sem que certeza tivesse quanto às causas do defeito verificado e de acionar o Poder Judiciário sem prévio contato com a concessionária para devida apuração dos fatos impedem a imputação de responsabilidade à ré/apelada pela fragilidade da prova reunida aos autos.
9. Nexo causal não comprovado entre os danos elétricos indenizados pela seguradora apelante e o fornecimento de energia elétrica prestado pela CEB. Dever de indenizar inexistente.
10. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.